Tribunal: TJDFT
Processo: 0701671-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. TUTELA ANTECIPADA. ALTERAÇÃO DE ALIMENTOS “IN NATURA” PARA ALIMENTOS EM PECÚNIA. MELHOR INTERESSE DO ALIMENTADO. REDUÇÃO DOS ALIMENTOS PROVISÓRIOS. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. A ação revisional de alimentos pode ser ajuizada visando minorar ou majorar os alimentos prestados, bem como para alterar a forma de pagamento da obrigação.
2. A fixação de alimentos integralmente "in natura" é medida excepcional, somente aplicável às hipóteses de situações peculiares.
3. Os artigos 1.566, IV, e 1.703, ambos do Código Civil, preconizam que são deveres de ambos os genitores “o sustento, guarda e educação dos filhos”, de modo que “para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos”.
4. Na hipótese, diante de algumas inconsistências nas despesas apresentadas pelo alimentado, prudente a redução dos alimentos provisórios para o importe de 3 (três) salários mínimos.
5. Após a dilação probatória no curso da ação principal, caberá ao i. Juízo de origem ajustar o valor dos alimentos definitivos à necessidade de quem vai recebê-los e à possibilidade econômica de quem irá prestá-los, de forma proporcional, nos termos do artigo 1.694, §1o, do Código Civil.
6. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado.